Tribunal: STF
Processo: RE 98379
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-07
Data de publicação: 1984-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO: ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM". SE ALEGAM OS AUTORES QUE SÃO HERDEIROS DE FALECIDO TIO E, A TAL TÍTULO, PROCURAM ANULAR JUDICIALMENTE A VENDA DE TERRAS FEITA POR
OUTREM A TERCEIROS, COM A ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA FRAUDE NA ALIENAÇÃO, MAS, DE SUA PARTE, NENHUMA PROVA VÁLIDA TROUXERAM PARA DEMONSTRAR POSSUIREM LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PARA AJUIZAREM O
FEITO, BEM ANDARAM A SENTENÇA E O ACÓRDÃO RECORRIDO EM DECLARAREM A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.